Tribunal: TJBA
Processo: 8043021-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043021-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCELA DAYANE RIBEIRO COSTA e outros (3) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU OS SEUS EFEITOS AOS FILIADOS. CONDIÇÃO DE AFILIADO NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8043021-08.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante MARCELA DAYANE RIBEIRO COSTA E OUTROS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.